Tribunal: TJSP
Processo: 1002720-81.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – CDHU – Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária e a legitimidade passiva da executada. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da República, as empresas públicas e as

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – CDHU – Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária e a legitimidade passiva da executada. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributários, não gozando, a princípio, da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", e § 2o da Constituição da República – O C. Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando forem prestadoras de serviço público com caráter de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, não há a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade – A construção e comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social não cuida de atividade exercida unicamente pela CDHU, existindo diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como o "Minha Casa, Minha Vida", que igualmente buscam efetivar o direito à moradia – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a CDHU.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado o compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Recurso que traz argumento suscitado, mas não decidido na sentença – Possibilidade de análise da alegação, nos termos do artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PENHORA DE BENS – POSSIBILIDADE - Sujeição ao regime jurídico de direito privado (artigo 173, §1o, inciso II da Constituição Federal) – Impenhorabilidade relativa apenas aos bens diretamente vinculados à prestação do serviço público - Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desse E. Tribunal.
TAXA DE COLETA DE LIXO - A cobrança da taxa remunera serviço público específico e divisível, não representando, pois, afronta à ordem constitucional ou à legislação tributária – Teor da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal Federal e precedente desta C. Câmara – Exigibilidade reconhecida – Sentença reformada nesse ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada neste grau – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002720-81.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
2
VOTO No.: 16637
APELAÇÃO No.: 1002720-81.2018.8.26.0198
COMARCA DE FRANCO DA ROCHA
APELANTE: MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APELADA:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
JUIZ DE 1° GRAU: RAUL MARCIO SIQUEIRA JUNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA CDHU
Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a
imunidade tributária e a legitimidade passiva da
executada. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INOCORRÊNCIA Nos
termos do artigo 173 da Constituição da República, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista
sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
tributários, não gozando, a princípio, da imunidade
prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da Constituição da
República
O C. Supremo Tribunal Federal, no
entanto, tem entendido que quando forem prestadoras
de serviço público com caráter de exclusividade estarão
abarcadas pela imunidade tributária recíproca

Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E.
Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo
CDHU tenha sido criada para o
atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção do desenvolvimento urbano no Estado, não há
a prestação de serviço público essencial em regime de
exclusividade
A construção e comercialização de
imóveis afetos a programas de habitação de interesse
social não cuida de atividade exercida unicamente pela
CDHU, existindo diversas construtoras e agentes
financeiros que atuam nesse segmento e comercializam
imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por
programas como o “Minha Casa, Minha Vida”, que
igualmente buscam efetivar o direito à moradia

Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C.
Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a
CDHU.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
INOCORRÊNCIA

Executada, compromissária vendedora, que não juntou a
matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou
ter registrado o compromisso de compra e venda no
Cartório de Registro de Imóveis
Presunção de
veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida
Legitimidade
concomitante
do
compromissário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
3
vendedor e do promitente comprador para figurar no
polo passivo da execução fiscal Inteligência do artigo
34 do Código Tributário Nacional Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de
Direito Público.
Recurso que traz argumento suscitado, mas não decidido
na sentença Possibilidade de análise da alegação, nos
termos do artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo
Civil de 2015.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PENHORA
DE BENS
POSSIBILIDADE - Sujeição ao regime
jurídico de direito privado (artigo 173, §1o, inciso II da
Constituição Federal)
Impenhorabilidade relativa
apenas aos bens diretamente vinculados à prestação do
serviço público - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça e desse E.
Tribunal.
TAXA DE COLETA DE LIXO - A cobrança da taxa
remunera serviço público específico e divisível, não
representando, pois, afronta à ordem constitucional ou à
legislação tributária Teor da Súmula Vinculante no 19
do Supremo Tribunal Federal e precedente desta C.
Câmara
Exigibilidade reconhecida
Sentença
reformada nesse ponto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade
rejeitada neste grau Prosseguimento da execução A
exceção de pré-executividade só acarreta a condenação
em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral
ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a
extinção da execução
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE FRANCO
DA ROCHA contra a respeitável sentença de fls. 92/95, cujo relatório se adota e que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, declarando nulidade ao lançamento do IPTU, extinguindo a execução
fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e reconhecendo a
extensão da imunidade tributária prevista no artigo 150, caput, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal à CDHU. Além disso, condenou a municipalidade ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
Nas razões de apelação (fls. 106/118), o apelante sustenta que a CDHU não pode
se aproveitar da imunidade recíproca, pois a apelada é uma sociedade de economia mista, ou
seja, a CDHU é uma empresa que desempenha atividade econômica com participação de
capital privado, bem como é voltada à obtenção de lucro e distribuição de dividendos entre
seus acionistas, por consequência, não é extensível a ela a referida imunidade, vez que
somente seria cabível a referida vantagem às autarquias e fundações instituídas e mantidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
4
pelo poder público, sob pena de ofender aos princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência. Neste sentido, aduz que o Supremo Tribunal Federal só admitiu estender a
referida imunidade para as sociedades de economia mistas que prestem serviços em regime
de monopólio, de exclusividade, sem finalidade lucrativa e fora do regime concorrencial, o
que não seria o caso da apelada. Defende pelo afastamento da alegação da
impenhorabilidade do bem. Pleiteia para que seja determinada a fixação da verba
sucumbencial em atenção ao escalonamento fixo, a incidir sobre o valor atualizado da
causa, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Requer a reforma da
respeitável sentença, a fim de não ser reconhecida a imunidade tributária da apelada e se
determine o prosseguimento da execução fiscal.
As contrarrazões vieram (fls.121/129).
É o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU foi criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do
desenvolvimento urbano no Estado.
A respeito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, dispõe a
Constituição da República:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
[...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas
e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado. (grifo nosso)
Assim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são regidas por
normas de direito privado, não gozando, a princípio, de imunidade.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando as empresas
públicas e das sociedades de economia mista forem prestadoras de serviço público com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
5
caráter de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca, nos termos
da alínea “a”, inciso VI, do artigo 150, da Constituição da República.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados da Suprema Corte:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, “A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO.
EMPRESAS
PÚBLICAS
E
SOCIEDADES
DE
ECONOMIA
MISTA
DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As empresas públicas
e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas pela
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. (Precedentes: RE no 399.307-AgR, Segunda
Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no
1.851-QO, Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de
1o/08/08; RE no 363.412-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso
de Mello, DJe de 19/09/08; RE no 424.227, RE no 603.020, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11; AI n. 654.766, Relator o
Ministro Dias Toffoli, DJe de 14/11/11.). 2. No caso sub judice, tem-se a
prestação
exclusiva
de
serviço
público
essencial
(transporte
intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou guiados - atribuição
conferida ao Estado pela Constituição Estadual), por ente da
Administração Pública Indireta (sociedade de economia mista), e não
por empresa concessionária de serviço público, circunstância que
atrai a incidência da imunidade recíproca. [...] 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (STF, Recurso Extraordinário
704.689/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 30/08/2012) (grifo nosso)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CBTU

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
INCUMBIDA
DE
EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA
ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
MATÉRIA SOB RESERVA
CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO ESTATAL (CF, ART. 21, XII,
“ d”) POSSIBILIDADE DE A UNIÃO FEDERAL OUTORGAR, A
UMA EMPRESA GOVERNAMENTAL, O EXERCÍCIO DESSE
ENCARGO,
SEM
QUE
ESTE
PERCA
O
ATRIBUTO
DE
ESTATALIDADE
QUE
LHE
É
PRÓPRIO

OPÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE
LEGÍTIMA

CBTU
COMO
INSTRUMENTALIDADE
ADMINISTRATIVA
DA
UNIÃO
FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL ,
DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO CONSEQUENTE
EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA GOVERNAMENTAL, EM
MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL
FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “ a”) O ALTO SIGNIFICADO
POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL,
QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO
POSTULADO DA FEDERAÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA
CBTU,
EM
FACE
DO IPTU, QUANTO ÀS ATIVIDADES
EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE, A ELA
OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À
UNIÃO
FEDERAL

DOUTRINA

JURISPRUDÊNCIA

PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
6
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE 966.050 AgR/MG, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 02/12/2016, DJe. 16/02/2016) (grifo nosso)
Este também é o entendimento desta C. Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, exercícios de 2008 e 2009
Município de São Paulo CPTM, sociedade de economia mista
Pretendido reconhecimento da imunidade prevista na Constituição
Federal Possibilidade A CPTM tem exclusividade na prestação de
serviço público, por isso, goza dos privilégios fiscais Precedentes
desta E. Corte e do STF - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1000550-77.2015.8.26.0090, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 31/01/2019, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de
2005 - Sociedade de economia mista que atua no transporte coletivo de
passageiros - Alegação de imunidade recíproca - Distinção entre
empresas estatais que exploram atividade econômica e prestadoras de
serviços que se ativam sob delegação do próprio Estado - Inteligência
do art. 173, § 2o, em consonância com art. 150, VI, "a", ambos da CF
- Prestação de serviço de transporte público, de competência do
Estado, cuja atividade não pode ser explorada por empresa privada -
Sentença
reformada
Recurso
provido.
(TJSP,
Apelação
Cível
0008649-68.2010.8.26.0271, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 08/11/2012, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória IPTU do exercício de 2011
Município de Poá Imunidade tributária. [...]. 2) Apelação do Município
Imunidade - CPTM Sociedade de Economia Mista que atua no
transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime
de monopólio Imunidade - Possibilidade Inteligência do art. 150,
inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal Empresa responsável
pela exploração de transporte coletivo sem concorrência com
empresas privadas Precedentes do STF e desta 15a Câmara de Direito
Público Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível
0005896-16.2011.8.26.0462, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul
De Felice, j. 20/10/2015, V. U.) (grifo nosso)
Ocorre que embora a CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, verifica-se que
ela não possui exclusividade na prestação desse serviço.
Isso porque os programas de acesso à moradia e construção de habitações
populares, como o “Minha Casa, Minha Vida”, são abertos a diversas construtoras privadas
e agentes financeiros, os quais atuam no mesmo segmento da construção civil que a
executada.
Cite-se, como exemplo, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB SP, MRV Engenharia e Participações S.A., Construtora Tenda S.A., entre outras.
O C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, em decisão monocrática proferida pelo
Min. Roberto Barroso, entendeu pela impossibilidade de reconhecimento da imunidade
recíproca à Companhia de Habitação do Acre COHAB/AC, sob o argumento de que a
estatal não presta serviço público essencial em regime de exclusividade, uma vez que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
7
diversas construtoras e agentes financeiros que atuam no ramo da construção e
comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social:
No entanto, de acordo com a jurisprudência do STF, para que se
tenha assegurada a extensão da garantia prevista no art. 150, IV, a,
da CF, não basta que as empresas estatais sejam prestadoras de
serviço público essencial. Exige-se, ainda, que o serviço seja prestado
em regime de exclusividade (RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen
Lúcia, j. 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j.
08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j.
28.02.2013). [...]. 14. Diante do objeto social da companhia, conclui-se
que a COHAB/AC não presta serviço público essencial em regime de
exclusividade. A construção e comercialização de imóveis afetos a
programas de habitação de interesse social não cuida de atividade
exercida unicamente pela COHAB/AC. Há diversas construtoras e
agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam
imóveis, pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como
“minha casa, minha vida”, que igualmente buscam efetivar o direito
à moradia. É fora de dúvida, portanto, que as atividades da autora não
estão excluídas do ambiente concorrencial. 15. Assim sendo, a despeito
da relevância das atividades da autora, não estão presentes os requisitos
que autorizam o reconhecimento da imunidade recíproca. (STF, Ação
Cível Originária 1.411/AC, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 16/05/2017)
(corpo da decisão, grifo nosso)
Esse mesmo entendimento foi posteriormente adotado pelo Ministro Edson Fachin
no julgamento do Recurso Extraordinário no 1094036, que versava sobre a possibilidade de
reconhecimento da imunidade recíproca à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU:
Por conseguinte, verifica-se que a decisão recorrida diverge do
entendimento jurisprudencial do STF é possível a extensão da imunidade
tributária recíproca dos entes federativos às empresas públicas e às
sociedades de economia mista cuja autorização de criação tenha emanado
da Administração Pública Direta, desde que prestem serviço público em
caráter monopolístico, não concorrencial e sem finalidades lucrativas.
[...]. Sendo assim, verifica-se que sociedade de economia mista
dedicada à construção de habitações populares não presta serviço
público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de
acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas
empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da
construção civil. Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade
tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos
agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. [...].Ante o exposto, conheço do recurso
extraordinário a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do
RISTF, com a finalidade de dar seguimento à execução fiscal
controvertida e rechaçar a exceção de pré-executividade oposta. (STF,
Recurso Extraordinário no. 1.094.036/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, j.
27/11/2017) (corpo da decisão, grifo nosso)
No mesmo sentido tem decidido esta C. Câmara sobre casos envolvendo a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU:
Imunidade
Tributária - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do
exercício de 2006 - Comarca de Penápolis - Ajuizamento em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
8
CDHU
Admissibilidade - Imunidade recíproca inexistente na
espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista -
Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de
que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar
em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da
Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em
regime de exclusividade, o que não é o caso - Recurso provido. (TJSP,
Reexame Necessário no 0010339-48.2012.8.26.0438, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 19/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU do
exercício de 2006 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU Município de Mogi das
Cruzes Imunidade reciproca Não cabimento, pois em se tratando
de ente privado do tipo sociedade de economia mista, não faz jus a
imunidade recíproca
Precedentes desta Câmara - RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2037188-71.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 21/05/2015, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU
dos exercícios de 2008 a 2011. 1) Alegação de imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição
de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Honorários
advocatícios - Exceção de pré-executividade rejeitada - Impossibilidade
de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios -
Precedentes do STJ - Decisão parcialmente reformada - Recurso
parcialmente
provido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2032110-67.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 16/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a despeito dos relevantes serviços públicos prestados pela executada, o
reconhecimento da imunidade deve ser afastado.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do
IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título,
de modo que eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a
escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código
de Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
9
Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008;
REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger
o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-SP, Primeira Seção, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe: 18/06/2009, V. U.) (grifo
nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente
registrado no Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente
vendedor do imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda
registrado não excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. PRECEDENTE: RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJE 10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME
DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão
de afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de
compra e venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor.
(STJ, Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, J. 05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J.
09/09/2016; STJ, REsp no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
10
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios
de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso
de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção
no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do
imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J.
10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, alega-se que o imóvel foi transferido por meio de contrato de
compra e venda de imóvel.
Entretanto, a CDHU não providenciou a matrícula atualizada do imóvel, não
havendo elementos suficientes que permitam concluir que a transferência da propriedade
tenha sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, a presunção de
veracidade da CDA (artigo 204 do Código Tributário Nacional) não foi elidida.
Embora referido instrumento possa ser considerado uma modalidade de
transferência da posse e que, por si só, poderia legitimar o compromissário comprador a
figurar na condição de sujeito passivo da relação tributária, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que é possível a manutenção, tanto deste, quanto daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel e, para
tanto, pode o Município optar por quaisquer das situações.
Neste sentido, precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU
dos exercícios de 2009 a 2012. 1) Arguição de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromisso de venda e compra não registrado - Ausência
de comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição
de proprietário do imóvel - Precedentes do STJ. 2) Nulidade da CDA
Inocorrência. 3) Alegação de prescrição aquisitiva - Necessidade de
dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-
executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à
execução - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2237631-38.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 03/03/2016, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU e Taxa
de Limpeza Pública, exercício de 2002 e Contribuição de Melhoria,
exercícios de 2001 a 2004 Município de Piracicaba Compromisso de
compra e venda por instrumento particular
Sujeição passiva
tributária Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor
proprietário e o promissário-comprador possuidor Prescrição -
Ocorrência antes do ajuizamento da execução fiscal apenas quanto aos
exercícios de 2001 a 2003 - Prosseguimento da execução para cobrança
referente ao exercício de 2004 - RECURSO PROVIDO. (Apelação no
0514262-88.2009.8.26.0451, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 06/11/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
11
DA ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS
O artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe sobre o
recurso de apelação:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham
sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o
juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais. (grifo nosso)
No caso, a r. sentença acolheu a alegação de imunidade recíproca e rejeitou a
alegação de ilegitimidade passiva, no entanto, nada dispondo sobre o pedido de
impenhorabilidade de bens e o de inconstitucionalidade das taxas. Assim, com o
afastamento da imunidade recíproca e ilegitimidade passiva, passa-se à análise da demais
alegações.
DA PENHORA DE BENS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
Sobre as Sociedades de Economia Mista, ensina a doutrina:
Quanto aos bens públicos recebidos para formação de seu patrimônio e os
adquiridos no desempenho de suas atividades, passam a formar uma outra
categoria de bens públicos, com destinação especial, sob administração
particular da empresa a que foram incorporados, para a consecução de
seus fins estatutários. Com essa qualificação, tais bens podem ser
utilizados, onerados ou alienados, sempre na forma estatutária e
independentemente de autorização legislativa especial, porque tal
autorização está implícita na lei que autorizou a criação da empresa e lhe
outorgou os poderes necessários para realizar as atividades, obras ou
serviços que constituem os objetivos da organização. Dai decorre que
todo o seu patrimônio
bens e rendas
serve para garantir
empréstimos e obrigações resultantes de suas atividades, sujeitando-
se a execução pelos débitos da empresa, no mesmo plano dos negócios
da iniciativa privada, pois sem essa igualdade obrigacional e executiva
seus contratos e títulos de crédito não teriam aceitação e liquidez na área
empresarial. As empresas prestadoras de serviço público, contudo,
apresentam situação diferente, pois os bens vinculados aos serviços
não podem ser onerados, nem penhorados, nem alienados (salvo
autorização de lei específica), em face do princípio da continuidade
do serviço público. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro. 27a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, pág. 348/349)
(grifo nosso)
Pelo ensinamento acima, conclui-se que os bens da Sociedade de Economia Mista
podem ser penhorados, salvo aqueles que estiverem vinculados à prestação do serviço
público.
O C. Supremo Tribunal Federal, aliás, em julgamento com repercussão geral
reconhecida, já se manifestou no sentido de que os privilégios do sistema de precatórios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
12
Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executem
atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos
seus acionistas:
EMENTA: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE
PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
CUJA
REPERCUSSÃO
GERAL
FOI
RECONHECIDA.
Os
privilégios
da
Fazenda
Pública
são
inextensíveis às sociedades de economia mista que executam
atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo
distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar
do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de
decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao
qual se nega provimento” (STF, Recurso Extraordinário no. 599.628/DF,
Plenário, Rel. Ministro Ayres Britto, j. 25/05/2011, DJe: 17/10/2011)
(grifo nosso)
No mesmo sentido, decisões mais recentes dessa Suprema Corte: STF, Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no. 713.731/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro
Roberto Barroso, j. 17/12/2013, DJe 13/02/2014; STF, Recurso Extraordinário com Agravo
no. 950.167/PI, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 12/04/2016.
Marçal Justen Filho, comentando o Recurso Extraordinário no. 599.628/DF (que
teve repercussão geral reconhecida), explica:
Essa é a melhor orientação e deve ser adotada generalizadamente para as
sociedades de economia mista, inclusive aquelas que se dediquem à
prestação de serviço público. Assim se passa porque a sociedade de
economia mista apresenta necessariamente a forma de sociedade
anônima e seu capital encontra-se, em princípio, dividido entre o
Estado e a iniciativa privada. Há impedimentos absolutos à extensão a
uma sociedade de economia mista da jurisprudência desenvolvida pelo
STF a propósito das empresas públicas prestadoras de serviços públicos.
O ponto fundamental reside em que a empresa pública não traduz
associação entre o Estado e um particular, nem é constituída sob a forma
de sociedade empresária. Os particulares que aplicam seus recursos
numa sociedade de economia mista buscam o lucro e assumem os
riscos correspondentes. Não é possível assegurar benefícios inerentes
ao Estado a uma empresa com vocação para o lucro. Não cabe nem
sequer contrapor que se trata de serviço público. Adotar a tese, por
exemplo, de submissão ao regime de precatório para as sociedade de
economia mista fundado no argumento da prestação do serviço
público conduziria, de modo inafastável, a que idêntica solução
deveria ser adotada inclusive para as concessionárias privadas de
serviço público. Afinal, o critério decisório seria a natureza da
atividade desempenhada. Isso conduziria inclusive à eliminação do
risco da insolvência para as entidades privadas, o que absolutamente
incompatível com a natureza do próprio instituto da concessão. Por outro
lado, muitas das sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público atuam em competição com outras empresas privadas o que
importa a inconstitucionalidade de qualquer tratamento que assegure
àqueles benefícios não extensíveis a estas. (JUSTEN FILHO, Marçal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
13
Curso de direito administrativo. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, pág. 301/302) (grifo nosso)
Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que como a
sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado, ela deve se
sujeitar, na cobrança de seus débitos, ao regime comum das sociedades em geral, admitindo-
se apenas a penhora de bens que estejam indiretamente comprometidos com a prestação do
serviço público:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BENS DE SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A sociedade de economia
mista, posto consubstanciar personalidade jurídica de direito
privado, sujeita-se, na cobrança de seus débitos ao regime comum das
sociedades em geral, nada importando o fato de prestarem serviço
público, desde que a execução da função não reste comprometida
pela constrição. Precedentes. 2. Recurso Especial desprovido. (STJ,
Recurso Especial 521047/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, j.
20/11/2003, DJ: 16/02/2004) (grifo nosso)
Este também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 2002 e
2003 - Sociedade de economia mista executada - Penhora de bens
Possibilidade - Sujeição ao regime jurídico de direito privado -
Impenhorabilidade relativa apenas aos bens diretamente vinculados
ao serviço público prestado - Vastos precedentes judiciais a respeito -
Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação no 3001138-94.2012.8.26.0271, 18a Câmara
de Direito Público, Rel. Wanderley José Federighi, j. 28/01/2016, V. U.)
(grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas de conservação e
limpeza - Exercícios de 1996, 1998 e 1999 - Município de Carapicuíba -
COHAB - Sociedade de economia mista que não goza de imunidade
ou isenção - Possibilidade da penhora de seus bens não
comprometidos com a prestação de serviços públicos - Precedentes do
C. STJ - Validade da constrição do imóvel tributado neste caso, onde
inexiste prova de que tal inviabilize as atividades da contribuinte -
Excesso, ademais, não configurado - Embargos agora rejeitados -
Sucumbência invertida - Sentença reformada - Apelo da municipalidade
provido. (TJSP, Apelação n° 0166380-72.2007.8.26.000, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 02/12/2010, V. U.) (grifo nosso)
Neste sentido, ainda: TJSP, Apelação no. 9138505-08.2006.8.26.0000, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 17/09/2009, V. U.; TJSP, Apelação no
3001139-79.2012.8.26.0271, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j.
05/04/2016, V. U.; TJSP, Agravo de Instrumento no 0077465-71.2012.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Público, Rel. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 28/08/2012, V. U.
No caso dos autos, não há provas de que eventual constrição judicial dos bens da
apelada acarrete prejuízo para a consecução de suas atividades, não havendo que se falar,
portanto, na impossibilidade de tal medida.
DA TAXA DE COLETA DE LIXO
Quanto à taxa de coleta de lixo, dispõe o artigo 353 da Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
14
282/2017 (Código Tributário do Município de Franco da Rocha):
Art. 353. A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a utilização,
efetiva ou potencial, dos seguintes serviços prestados ao contribuinte ou
postos à sua disposição:
I - coleta e transporte de resíduos sólidos;
II - transbordo dos resíduos sólidos;
III - disposição final dos resíduos sólidos.
A cobrança da taxa remunera serviço público específico e divisível, não
representando sua cobrança, pois, afronta à ordem constitucional ou à legislação tributária,
aplicando-se ao caso o teor da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal Federal:
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o art. 145, II, da Constituição Federal.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara em casos semelhantes:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA Art. 150, VI, a, CF
Benefício que se restringe aos impostos, sendo devidas eventuais taxas e
contribuições. NULIDADE DA CDA Vícios formais não verificados
Presença dos requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN Ausência de
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa Nulidade afastada. TAXA
DE COLETA DE LIXO
Delimitação do serviço prestado

Preenchimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade

Constitucionalidade da cobrança Súmula Vinculante no. 19, STF
Precedentes desta C. Câmara RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP;
Apelação Cível 1017391-49.2016.8.26.0564; Relator (a): Fortes Muniz;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2019;
Data de Registro: 26/02/2019) (grifo nosso)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - Taxas de conservação, de coleta
de lixo e de combate a sinistros, exercícios de 2011 a 2015 - Município
de São Bernardo do Campo Taxa de conservação de vias: Ausência de
especificidade e divisibilidade dos serviços públicos TAXA de coleta
de lixo: Cobrança mantida, pois demonstrado que o serviço é
específico e divisível
Resíduos mensuráveis
Presença de
especificidade e divisibilidade dos serviços públicos - Taxa de combate
a sinistros: Indevida sua criação e exigência pelo Município, pois,
segundo o STF, se cuida de serviço relativo à segurança púbica que deve
ser custeado por impostos e prestado pelos Estados-membros (cf. RE
643.247/SP, j. 24/05/17, Repercussão Geral, Tema 16)
Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1019342-78.2016.8.26.0564; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/10/2018;
Data de Registro: 15/10/2018) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
Prescrição - Não verificada - Execução fiscal ajuizada em 2006 -
Cobrança de IPTU e taxas do exercício de 2002 - Prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
15
interrompido de acordo com a Lei Complementar no 118/2005. Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Caráter “uti universi” - Confronto
com o art. 145, II, da CF. Taxa de Coleta de Lixo - Serviços específicos
e divisíveis - Cobrança legítima - Súmulas Vinculantes nos. 19 e 29,
STF. Taxa de Combate a Incêndios - Convênio entre Governo do Estado
e Município de São Bernardo do Campo, para a execução de serviços de
prevenção e extinção de incêndios - Observância dos quesitos de
especificidade e divisibilidade. IPTU - Imunidade tributária Art. 150,
inciso VI, “c”, CF - Ausência de comprovação de que o imóvel objeto da
exação está relacionado com atividades essenciais da instituição - Isenção
- Requisitos necessários à obtenção do benefício previsto em Lei
Municipal, não demonstrados - Sucumbência - Parte mínima do pedido
inicial acolhida - Art. 20, § 4o, do CPC - Negado provimento ao recurso
da Embargante - Recurso da Municipalidade provido em parte. (TJ/SP,
15a Câmara de Direito Público, Apel. no 0051282-88.2010.8.26.0564,
Rel. Fortes Muniz, J. 26/06/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a cobrança da referida taxa é devida.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum
grau, a extinção da execução. Se rejeitada, não há qualquer alteração no prosseguimento da
execução, restando inalterado, também, o panorama sucumbencial do feito, a ser resolvido
oportunamente pelo princípio da causalidade.
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO
VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em execução de pré-executividade julgada
improcedente. 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1491250/MS, 3a Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j.
05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifo nosso)
Esse também é a posição desta C. 15a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade -
Execução fiscal de Multa e ISS dos exercícios de 1999/2000 e 2004 -
Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução
- Decisão que deixou de condenar o excipiente ao pagamento de
verbas sucumbenciais - Pretendida condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
Impossibilidade - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento o
2054411-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 21/05/2015, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade oposta pela apelada restou,
neste grau, rejeitada, não sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002720-81.2018.8.26.0198 -Voto no 16637
16
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso,
determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Resta afastada a sucumbência.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR